Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PANDEMIA. COVID-19. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO IMPROCEDENTE. MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As autoridades penitenciárias e judiciais estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, com vistas a resguardar a população carcerária distrital do contágio do Coronavírus, conforme Recomendação 62/2020, do CNJ.

2. A situação de calamidade pública vivenciada, em virtude da pandemia de COVID-19, não justifica, por si só, o recolhimento do mandado de prisão expedido para dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva imposta ao condenado, uma vez que não foi apontada qualquer problema de saúde do apenado, tampouco a impossibilidade de o sistema carcerário fornecer os mecanismos de prevenção da doença ou de eventual tratamento médico.

3. A suspensão do mandado de prisão expedido de forma indiscriminada viola o princípio da isonomia e pode gerar grave crise de segurança pública.

4. Recurso de agravo do MPDFT conhecido e provido.